Tribunal: TJDFT
Processo: 0720053-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PELA SELIC. DESCABIMENTO.
I. De acordo com o artigo 85, § 16, do Código de Processo Civil, “quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”.
II. A taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC agrega correção monetária e juros de mora e assim não pode ser utilizada para a atualização dos honorários de sucumbência antes do trânsito em julgado do título judicial.
III. Agravo de instrumento provido.